Tribunal: STF
Processo: ARE 1381276
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 28, p. 6): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MUNICÍPIO DE NITERÓI E EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS. PRETENSÃO DE COMPELIR OS RÉUS A EXECUTAR MEDIDAS VISANDO A REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESABAMENTO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E O MEIO AMBIENTE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO, PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 17, IX E § 1º, DA LEI ESTADUAL 3.350/99. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 6º e 23, inciso VI, VII e IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 29, p. 15):



    “Ao impor ao Poder Público municipal o cumprimento de obrigação de fazer consistente na elaboração e execução de projeto de obras de contenção de encostas e diversas intervenções urbanísticas, o acórdão recorrido extrapola os limites legítimos do controle judicial sobre políticas públicas que são de responsabilidade do Município, desrespeitando o princípio da separação de poderes” 



    Acrescenta-se que 



    “é o Chefe do Poder Executivo – e não o magistrado nem o membro do Ministério Público – o agente público legitimado democraticamente para a elaboração e implementação de políticas públicas. A escolha realizada diretamente pela população por meio do voto lhe confere a legitimidade indispensável para a tomada de decisões nesse âmbito. Por esse motivo, é o agente político quem detém a prerrogativa para determinar como os recursos públicos devem ser gastos, e não o Poder Judiciário ou o Parquet”. 



    Aduz-se, ainda, que não é apenas o Município de Niterói, mas também o Estado do Rio de Janeiro o responsável pelos danos alegados, haja vista que é titular da competência legislativa e material de defesa do meio ambiente, com atribuição de exercer o poder-dever de polícia ambiental, evitando e reparando eventuais danos, o que evidencia tratar-se de litisconsórcio passivo necessário.



    A 3ª Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (eDOC 31, p. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 28, p. 14-16):



    “Quanto ao mérito, o relatório da Secretaria da Defesa Civil dá conta de que o imóvel do autor do Inquérito nº 2011.00377019, localizado na Rua Doutor Conrado Barbosa e Souza, N° 08, Lote 04, Fonseca, refere-se a caso de deslizamento, sendo certo que se encontra situado, verbis, “a sopé de encosta de elevada altura e inclinação sem a presença de qualquer tipo de contenção” (...), e tendo sido registrado em abril de 2011, verbis, “escorregamento a jusante da edificação vistoriada. 



    Como citado no relatório pretérito, a área em que o imóvel está situado apresenta susceptibilidade a ocorrência de novos escorregamentos, estes podem afetar a edificação. No momento da realização da vistoria não foram observadas intervenções que pudessem caracterizar uma mudança no quadro descrito na vistoria realizada anteriormente” (fl. 77-000027). 



    Nesse caminhar, recomenda o referido relatório, verbis, “A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói reitera a interdição referente ao parecer correspondente ao número de solicitação 499/0410 do imóvel subscrito à Rua Doutor Conrado Barbosa e Souza, N° 08, Lote 04, Fonseca, face ao risco que seus moradores têm se persistirem a permanecerem no mesmo, assim como reafirmamos as recomendações realizadas” (Idem).



     Ora, o que se pretende, nesta ação, sem dúvida, é que os réus adotem as providências para redução do risco, dentre as quais se encontram a execução de plano de contingência e de obras de segurança, e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    (...)



    E no caso em exame, e como mais uma vez ressaltado pela ilustre Magistrada sentenciante, verbis, “a omissão parcial por parte do Município, no que tange à realização de obras de drenagem e contenção na área objeto do litígio revela-se claramente violadora de uma série de preceitos constitucionais, dentre os quais se destacam o princípio da dignidade da pessoa humana, o dever constitucional de promoção do bem de todos, bem como os direitos fundamentais à vida e à moradia” (fl. 1489). 



    Daí porque, diante do comprovado risco de morte aos moradores da localidade onde reside o autor, associado aos danos causados ao meio ambiente, agiu com acerto a ilustre Juíza de primeiro grau ao condenar os réus, solidariamente, a adotar várias providências para a redução do risco de deslizamento, fixando-lhe, inclusive, prazo para efetivação das medidas. ” 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1215729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente